Tribunal: TJMT
Processo: 1016060-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016060-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016060-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE REGISTROU O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DO STJ NA TP 2799 – DETERMINAÇÃO DE

RESTITUIÇÃO DE GRÃOS OBJETO DE ARRESTO DIRETAMENTE AOS RECUPERANDOS OU O VALOR EQUIVALENTE SOB PENA DE PENHORA ON-LINE – DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELA AGRAVANTE –PEDIDO PARA SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA– MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –POSTERIOR INDEFERIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA E AUTORIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA JUDICIALMENTE –IRRESIGNAÇÃO A ESTE ÚLTIMO PONTO APRESENTADA EM OUTRO RAI -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do pedido de substituição do depósito judicial por seguro-garantia quando não enfrentada essa questão na origem, sob pena de supressão de instância.

E essa discussão também perde o objeto se posteriormente, em outro decisum, não foi admitido o cumprimento da decisão proferida na TP 2799-MT com a juntada de seguros-garantia, e determinada a liberação dos valores depositados em juízo pela agravante em benefício dos recuperandos, cuja matéria é tratada em outro Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016060-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016060-53.2020.8.11.0000 de decisão que, na

Recuperação Judicial n.
1000460-12.2019.8.11.0037,
concluiu que a empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A (LDC) descumpriu a ordem contida na TP 2799-MT e, diante disso, mandou que em 48 horas fosse
disponibilizada a mesma quantidade de grãos de soja e milho arrestados, diretamente para a recuperanda ou pessoa por ela indicada, ou seu equivalente em espécie, sob pena de se adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos moldes do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil
(sic id no 35419968 - Pág. 2, 1o grau).

A agravante alega que em 2018 firmou com os agravados três contratos de compra e venda de, no total, 13.850.000,00 kg de soja em grãos da safra 2018/2019

(no 01.0371-2019-0072, 01-0371-2019-0236 e 01-0371-2019-0127), e outro de 18.900.000,00 kg de milho em grãos da safra 2018/2019 (no 01-0371-2019-0120), com emissão de

CPRs e garantia por penhor agrícola de 1o grau. Diz ainda que os agravados receberam antecipadamente a integralidade do preço – para a soja pagou o correspondente a USD 4.012.816,93 e para o milho USD 1.652.828,91.

Com o descumprimento parcial das obrigações, propôs Ações para Entrega de Coisa, e no período de suspensão da Recuperação Judicial
ocorreu o sequestro de 10.830.862,8 kg de soja, em 04/04/2019, e de 17.432,820 kg de milho, em 27/07/2019.

Destaca que a RJ foi deferida em 19/02/2019, depois suspensa liminarmente em 22/02/2019 no Agravo de Instrumento no
1002201-04.2019.8.11.0000,

provido em 05/06/2019 para indeferir o processamento. Interposto Resp desse acórdão, foi pleiteado o efeito suspensivo, concedido na TP 2196 em 19/08/2019 pelo ministro Luis Felipe Salomão.

Acrescenta que, com a superveniência da decisão acima (TP 2196), os agravados postularam o levantamento dos atos de constrição relacionados ao seu patrimônio, o que foi deferido pelo juízo
a quo
e

em seguida retificado esse entendimento no Agravo de Instrumento no 1017207-51.2019.8.11.0000, provido para reformar a determinação de restituição da soja e do milho objeto do arresto.

Argui que então foi manejado Recurso Especial; a Vice-Presidência desta Corte indeferiu o efeito suspensivo e em 26/05/2020 concluiu pela inadmissibilidade do Recurso. Com isso, os agravados apresentaram Agravo em Recurso Especial

(AREsp no 1727418 / MT) e pedido de Tutela Provisória (TP 2799-MT) em que ficou estabelecido em

30/06/2020 que os bens arrestados fossem disponibilizados ao juízo da Recuperação Judicial.

Aduz que foi intimado na RJ para que em 48 horas procedesse ao cumprimento da ordem do STJ, de modificação do certificado de depósito dos grãos arrestados em benefício dos recuperandos.

Afirma que em 02/07/2020 argumentou no processo da RJ que a decisão não mandou devolver os produtos ou o equivalente em dinheiro diretamente aos recuperandos, e na mesma ocasião anexou os autos de Sequestro e Depósito nos quais figura como fiel depositária de 189.483,33 sacas de soja e 190.547 de milho, e também as cauções prestadas nas Execuções à disposição da deliberação do juízo até o julgamento definitivo da TP 2799-MT e, se for o caso, do ARESp 1727418 / MT.

Registra que protocolou outras duas petições em que reitera não ser essa a ordem emanada do STJ.

Ressalta que, sem analisá-las, o juízo decidiu que ela, agravante, descumpriu o fixado na TP 2799-MT, e mandou que em 48 horas disponibilizasse diretamente aos agravados a quantidade de grãos arrestados ou seu valor equivalente, sob pena de bloqueio
on line.

Assinala que em 29/07/2020 ratificou novamente que cumpriu a ordem, e juntou os seguros-garantia prestados nas Execuções, no montante correspondente aos grãos, acrescido de 30%, e postulou que fossem aceitos pois produziriam os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro.

No entanto, perto de terminarem as 48 horas sem a apreciação, para que não houvesse bloqueios em suas contas, depositou em juízo R$ 16.986.899,62.

Reforça que,

a seu ver, essa deliberação objetiva que,

por cautela e até julgamento de mérito do tema (se superada a questão da admissibilidade), a LDC disponibilize ao D. Juízo a quo os grãos ou correspondente valor, objetivando preservar os bens sob discussão, e não para que seja intimada a devolver desde já os grãos ou equivalente em dinheiro aos Agravados, empregando definitividade e irreversibilidade à decisão perfunctória e monocrática do E. STJ
.

Sustenta que em caso similar a este
o I. Ministro Marco Aurélio Bellizze deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo produtor naqueles autos nos exatos termos da decisão proferida pelo I. Ministro Luis Felipe Salomão (Doc. no 25). 41. - Naquela ocasião, o I. Ministro Marco Aurélio Bellizze esclareceu que não havia qualquer comando do E. STJ determinando a devolução dos grãos, mas tão somente a sua disponibilização ao Juízo Recuperacional, até o julgamento final do recurso, para se evitar o risco de irreversibilidade da medida (id no52638464 - Pág. 12).

Pede que sejam aceitos os seguros-garantia ofertados ao juízo da RJ como valor correspondente, ante a sua equivalência em dinheiro, reconhecida como cumprida a determinação de id no35419968 e, consequentemente, permitida a liberação, em seu benefício, do depósito judicial realizado em 30/07/2020 ou, caso indeferida essa pretensão, que seja obstado aos agravados o levantamento do

prêmio dos seguros-garantia e do depósito judicial até o trânsito em julgado da decisão do STJ na TP 2799/MT, para impedir a irreversibilidade da medida.

Efeito suspensivo deferido (id no 53489494). Dessa liminar foi apresentada Reclamação ao STJ (no 40570), na qual prestei informações em 04/09/2020.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela perda do objeto Recursal (id no

56384490).

Contraminuta no id no 54977469.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016060-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10/10/2019 os agravados pleitearam ao juízo da RJ que a agravante (LDC) disponibilizasse os certificados de depósito de 239.799,28 sacas de 60 kg de soja e 290.547 sacas de 60 kg de milho em nome deles ou, alternativamente, depositasse em juízo o valor correspondente, negociado no local dos respectivos arrestos no dia anterior ao pagamento; a baixa dos penhores das CPRs de milho e soja da LDC; a revogação das consolidações de propriedade dos imóveis rurais
matrículas 9.577 (Fazenda Primavera);38.245 (Fazenda Santa Maria) e 68.862 (Fazenda Alvorada IV (id no

24827350 - Pág. 29, da origem);
a restituição de quatro colheitadeiras e três plataformas de corte apreendidas na Ação de Busca e Apreensão no 1039151-54.2017.8.26.0100, em trâmite na 32a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, movida pelo Banco Santander.

Esse pedido foi deferido em 04/11/2019, e então a ora agravante ingressou com o Agravo de Instrumento no 1017207-51.2019.8.11.0000, provido para reformar a decisão que autorizou a restituição da soja e do milho objeto do arresto por ela efetuado.

Desse acórdão foi interposto Recurso Especial, não admitido inicialmente pela Vice-Presidência desta Corte, sendo apresentado o ARESp no 1727418 / MT. Os agravados também formularam pedido de Tutela Provisória no STJ (TP 2799-MT), na qual foi concedido em 30/06/2020 efeito suspensivo.

Em 02/07/2020 a ora agravante foi intimada pelo juízo de origem para que
em 48 horas procedesse ao cumprimento da ordem do STJ, para que procedam à modificação do certificado de depósito dos grãos arrestados em favor dos recuperandos
(id no 34278661, 1o grau).

Na mesma data alegou que, a seu ver, a determinação do STJ não era de entrega aos recuperandos, mas sim ao juízo, e anexou no processo os autos de sequestro e depósito nos quais consta como fiel depositária, bem como a caução prestada nas Execuções, e que colocaria à disposição do juízo até o julgamento definitivo da TP 2799/MT ou do ARESP (id no 34292097).

Em 08/07/2020 opôs Embargos de Declaração para que o ato ordinatório de id no 34278661 fosse revogado e apreciada a petição acima. Em 16/07/2020 reiterou o pedido.

Em 24/07/2020 foi proferido o
decisum
agravado em que ficou consignado o descumprimento do estabelecido na TP 2799-MT e, diante disso, determinado que em 48 horas fosse
disponibilizada a mesma quantidade de grãos de soja e milho arrestados, diretamente para a recuperanda ou pessoa por ela indicada, ou seu equivalente em espécie, sob pena de se adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos moldes do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil
(sic id no 35419968 - Pág. 2, 1o grau).

Em 29/07/2020 a agravante anexou no feito as apólices de seguro-garantia prestado nas Execuções em que foram deferidos os arrestos. Em 30/07/2020 fez o depósito judicial de R$ 16.986.899,62 na conta vinculada à RJ, porém postulou que fosse aceito o seguro-garantia, reconhecido que a sua juntada equivale ao cumprimento da decisão, e, consequentemente, fosse-lhe restituído o depósito judicial realizado nos autos.

Em 31/07/2020 foi prolatada nova decisão, que rejeitou a prestação de seguro-garantia pela agravante e autorizou aos recuperandos o levantamento da quantia por ela depositada em juízo (R$
16.986.899,62).

Como visto, além de a irresignação quanto ao pedido de aceitação do seguro-garantia ser posterior à própria decisão agravada, o que por si só levaria ao não conhecimento, trata-se de matéria não enfrentada na primeira instância, o que inviabiliza a sua análise, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além do mais, pouco depois de interposto este Recurso foi indeferida na origem a substituição de restituição dos grãos ou seu equivalente em dinheiro pelo seguro-garantia juntado pela agravante, examinada a arguição alusiva à manutenção dos produtos em guarda do juízo até o julgamento da TP 2799-MT e determinada a liberação da quantia depositada judicialmente pela LDC em benefício dos agravados, o que, implicou na perda do objeto deste Agravo.

E contra essa segunda decisão a agravante ingressou com o Agravo de Instrumento no 1016158-35.2020.8.11.0000.

O parecer da douta PGJ é nesse mesmo sentido. Confira-se:

Alegam os Agravados, em síntese, que o recurso perdeu o objeto,tendo em vista o cumprimento parcial da obrigação, e ainda, da nova decisão proferida pelo Juízo a quo.

Pois bem. Vislumbra-se que na data de 31/07/2020, o Juízo a quo, proferiu nova decisão, o qual decidiu da seguinte forma:

“não há pertinência na aceitação da fiança (seguro-garantia) oferecida, pois o objetivo recursal visa justamente garantir o imediato acesso ao produto ou seu equivalente valor, não havendo pertinência, outrossim, na manutenção do depósito em conta judicial, pois representaria verdadeiro prejuízo para ambas as partes. Isso posto, autorizo o levantamento da quantia incontroversa em favor da recuperanda.”

Referida decisão é objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, autos n.o 1016158-35.2020.8.11.0000, interposto pela Agravante, devidamente distribuído na data de 03/08/2020, perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Portanto, a decisão que ensejou a interposição do presente recurso foi modificada, alterando o quadro jurídico da matéria, via de consequência, acarreta a prejudicialidade do recurso pela perda do objeto, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto, não conheço do Recurso ante a supressão de instância e perda superveniente do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020